Tribunal: STF
Processo: HC 189998
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar impetrado por Ismael Gregory em favor de M.R.S., contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 601.697/SC.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito previsto no art. 217-A, parte final do Código Penal, convertida em prisão preventiva na audiência de custódia. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O writ não foi conhecido. (eDOC 7)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por má formação dos autos.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, em razão da nulidade da tomada de depoimento especial da pertença vítima realizada por pessoa sem formação profissional para tanto, conforme exigência legal expressa.(eDOC 1)
    Além disso, pugna a pela concessão de medida liminar colocando o paciente em liberdade e ou prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 601.697/SC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do Ministro do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão justifica-se, principalmente, ante a possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que o paciente responde a outro processo penal pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.
    Cito, a propósito, trechos da informação proferida pelo Tribunal de origem:
    “ Além disso, entendo que a prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos descritos nos autos e das circunstâncias pessoais do autuado. Isso porque, embora seja tecnicamente primário, observa-se que o autuado responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (processo n. 0001410-31.2017.8.24.0042), o que demonstra que, se mantido solto, poderá voltar a praticar delitos desta natureza.” (eDOC 9, p. 4)
    Portanto, nos limites cognitivos desta via, a restrição cautelar não apresenta ilegalidade manifesta ou afronta à jurisprudência deste Tribunal.
    Ademais, registro que a questão sobre o depoimento especial da vítima e a legalidade da prova obtida por meio da escuta pela servidora deverão ser analisadas em momento oportuno pelo juízo de origem. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente